Tribunal: TJDFT
Processo: 0724180-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos embargos de terceiro, opostos com o objetivo de excluir bem imóvel da ação de inventário. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, e condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correta aplicação do princípio da causalidade na atribuição do ônus sucumbencial à embargante; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve observar a fixação percentual sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de uso onerosa é bem que integra o acervo hereditário que pode ser partilhado e vendido, de modo não se pode imputar ao inventariante qualquer responsabilidade pela inclusão do bem no inventário. Logo, não tendo a embargante promovido a transferência da titularidade da concessão de uso para seu nome, deu causa ao ajuizamento da ação atraindo para si, conforme o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais dela decorrentes.
4. Embora a regra geral do CPC/2015 privilegie o arbitramento de honorários com base no valor da causa, admite-se, no caso concreto, a apLicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.789.913/DF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não tendo a embargante promovido a transferência da titularidade da concessão de uso para seu nome deu causa ao ajuizamento da ação atraindo para si, conforme o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais dela decorrentes.
2. A fixação dos honorários advocatícios pode ser feita por equidade, mesmo em causas de valor elevado, quando a aplicação do percentual previsto no CPC resultar em valor desarrazoado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245, §1o; CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 8o e 14; 612.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 303; STJ, REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 12.02.2019; STJ, Tema 1.076.